Tribunal: TJPA
Processo: 0819121-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819121-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

DA SUPOSTA AGRESSÃO SOFRIDA PELO PACIENTE. FOTOS QUE CONTRARIAM O RESULTADO DO EXAME DE CORPO DE DELITO.

NÃO CONHECIMENTO.
Ainda que o acusado tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, a posterior conversão do flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a tese de eventual vício decorrente da atuação policial.

Precedentes – STJ.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. NÃO OCORRÊNCIA
.

No caso, as decisões de conversão da prisão em flagrante em preventiva e de indeferimento do pedido de liberdade provisória se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado responde a outro processo pela suposta prática do mesmo crime,
devendo ser afastado o risco de reiteração delitiva
.
Frise-se, ainda, que
houve a apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência do paciente, conforme consta no laudo de constatação (500 gramas de substância análoga a cocaína).

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

ordem parcialmente conhecida e denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS
,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Anapú/PA, nos autos da Ação Penal nº
0801168-11.2023.8.14.0138
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso no dia 27/09/2023, pela OPERAÇÃO CHOQUE E OPERAÇÃO PAZ, em cumprimento ao pedido de busca e apreensão criminal, oportunidade em que foram encontrados 500 gramas de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão.

Informam que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no dia 29/09/2023, oportunidade em que foram solicitados os pedidos de liberdade provisória e realização de Exame de Corpo de Delito.

Afirmam que o Laudo do Exame de Corpo de Delito foi fornecido no dia 04/10/2023 e, diante da ausência de manifestação do pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 23/10/2023 foi protocolado novo pedido de liberdade provisória.

Sustentam que no dia 30/10/2023 foi exarada Decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória feito em audiência de custódia, sem avaliar o pedido feito no dia 23/10/2023, pelo que a defesa, no dia 23/11/2023, protocolou aditamento do pedido de liberdade, anexando outros documentos para apreciação, contudo, o Magistrado, sem que houvesse manifestação do Ministério Público, manteve a prisão preventiva, informando que que já havia apreciado o pedido feito em audiência de custódia.

Sobre o laudo, pontua que a defesa

apresentou fotos de que o acusado NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS foi sim espancado.

Mencionam ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Requerem a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.

Recebidos os autos, ID 17342836, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 17431058, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 17552478, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronunciou-se pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, da existência de pedido de liberdade provisória pendente de apreciação, bem como pelo fato de o paciente ter sido agredido no momento da prisão preventiva.

Inicialmente, tenho que a alegação referente à suposta agressão sofrida pelo paciente, comprovada através de fotos que contrariam o resultado do Exame de Corpo de Delito não merece ser conhecida, pois, ainda que o acusado tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, a posterior conversão do flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a tese de eventual vício decorrente da atuação policial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE. EXAME DETERMINADO NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o preso tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial.
2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 3. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 145975 MG 2021/0114866-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021) (GRIFEI).

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões supracitadas:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (29/09/2023):

“... De início cumpre mencionar, que no caso encontra-se presente um dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, o qual admite a decretação da prisão preventiva, entre outras hipóteses, quando o crime for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto à probabilidade da ocorrência de fato delituoso, denoto que esse requisito se extrai das peças do auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelo boletim de ocorrência, o

qual relata que o flagranteado foi pego com cerca de 380 gramas de maconha, 210 gramas de crack, 32 gramas de cocaína e apetrechos usualmente utilizados para o comércio de entorpecentes.

Consta no boletim de ocorrência, que a equipe da polícia civil da “OPERAÇÃO PAZ” da Delegacia de homicídio da Altamira, juntamente com o Grupamento Tático Operacional – GTO da Policia Militar, estiveram no município de Anapu dando cumprimento ao pedido de busca e apreensão criminal, expedido por este juízo, ao chegar no local a casa estava fechada, então foi feito a entrada na residência, tendo sido encontrado no seu interior o nacional NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS, conhecido como “PITUKA” e mais dois suspeitos, sendo o primeiro o nacional MOISES DA SILVA RIBEIRO e o segundo WASHINGTHON LUIZ BARBOSA DA SILVA, os suspeitos foram rendidos pelo GTO, em seguida foi feito uma busca no interior da residência , foi encontrado aproximadamente 500 gramas de substancia análoga a cocaína e uma balança de pesagem de drogas não oficial, QUE a residência estaria sendo utilizada como espécie de deposito de drogas e armas, consoante relatório de investigação, não foi possível localizar a arma de fogo apontada no relatório de investigação, QUE durante a investigação foi percebido a comercialização.

Foram anexados nos autos, termo de depoimento do condutor, termo de depoimento da testemunha de apresentação, auto de qualificação e interrogatório, termo de ciência dos direitos e das garantias constitucionais, nota de culpa, nota de comunicação de prisão à família, termo de exibição e apreensão de objeto e exame de corpo de delito.

Os autos apontam a materialidade delitiva e o investigado como autor da conduta típica prevista no 35 da Lei 11.343/06.

Com efeito, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi

delicti), tendo em vista, a declaração do próprio flagranteado que confirmou estar comercializando os entorpecentes.

Quanto ao perigo de liberdade do flagranteado, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente e se expressa na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida e ainda a quantidade de drogas e por fim, o que denota, nesse primeiro momento, em cognição sumária, a existência da materialidade do crime do artigo 33 da lei de drogas.

Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Anapu e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores (Superior Tribunal de Justiça), in verbis. (...).

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). (...).

Diante do exposto, com fundamento no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, havendo pedido da Autoridade Policial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MOISES DA SILVA RIBEIRO, WASHINGTHON LUIZ BARBOSA DA SILVA, NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS [], pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 e 35 da Lei

11.343/2006, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal...”

Decisão que manteve a prisão preventiva (30/10/2023):

“... In casu, houve a apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência do investigado, conforme consta no laudo de constatação Id 101755284 (500 gramas de substância análoga a cocaína), além de uma balança de precisão, o que em tela, denota uma circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada pelo acusado.

Noutro giro consta na certidão de antecedentes criminais Id 101481269), anotação nos autos do processo 0800282-46.2022.8.14.0138, em que o acusado responde também pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido no ano de 2022 nesta cidade.

Urge consignar que no mencionado processo, foram apreendidas várias substâncias entorpecentes, como: oxi, maconha, cocaína e materiais, como tesoura, sacos plásticos, papel filme e 5 aparelhos celulares.

Motivo pelo qual, entendo presentes os requisitos da prisão anteriormente decretada
, posto que o acusado ao que tudo indica, faz do crime um meio de vida, e caso, solto voltaria a praticar tais atos.

Ademais, resta presente a lesividade e a presença de indicativos de que não se trata de fatos isolados na vida do acusado, o que evidencia reiteração delituosa, desta feita, as medidas cautelares não se mostram suficiente. (...).

Tais circunstâncias,
justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
tendo em vista a quantidade de drogas apreendida e ainda, a liberdade do acusado poderia, em tese, pôr em risco a própria investigação e

o andamento processual.

Por todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de NIVALDO FILHO BARBOSA CALDAS
, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 e seus parágrafos do CPP...” Grifei

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para converter a prisão em flagrante em preventiva e para indeferir o pedido de liberdade provisória do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, pois bem delineados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Conforme destacado nas decisões supraditas, houve apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência do ora paciente, bem como costa na certidão de antecedentes criminais anotação nos autos do processo 0800282-46.2022.8.14.0138, em que o acusado responde também pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido no ano de 2022 naquela cidade.

Os elementos concretos extraídos dos autos evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado responde a outro processo pelo mesmo delito, devendo ser afastado o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - A descrição fática trazida nos autos configuraram justa causa para abordagem policial - os policiais afirmaram que avistaram o veículo do recorrente em alta velocidade, sendo que, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou evadir, arremessando algo pela janela - não havendo assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada
. 3 - Não há qualquer ilegalidade no decreto prisional consubstanciado na quantidade da droga (500 g de maconha) e na reiteração delitiva.
4 - Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 179.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (GRIFEI).

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022) (GRIFEI).

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015). (
GRIFEI).

No mesmo sentido, há entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16). (
GRIFEI).

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

No mais, pontuo que a Decisão emitida pelo Magistrado, no dia 30/10/2023, ratificou a Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não havendo falar em pendência de análise de pedido anterior.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/03/2024